Tribunal: STF
Processo: ADI 3182
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Governador do Estado do Amapá, contra a Lei 804, de 20 de janeiro de 2004, daquele Estado, que dispõe sobre doação de terras a seus militares.
    O ato impugnado possui a seguinte redação:
    “Art. 1º - Fica o Poder Executivo, autorizado a doar área de propriedade do Estado, destinada, exclusivamente, à implantação de loteamento para a construção de residências para Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Amapá.
    Parágrafo único - O instituto de terras do Amapá - TERRAP, será responsável pela fiscalização e pela realização dos serviços de demarcação e arruamento dos lotes.
    Art. 2º - A distribuição dos Lotes será feita pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia e Bombeiros Militares – ACSPMBM, mediante critérios de comprovação da necessidade de moradia do militar, feita pela Associação supra citada.
    Art. 3º - Após ser contemplado com o Lote, o beneficiário terá o prazo de 90 (noventa) dias para começar a construir e fixar residência no local, caso não o faça, o terreno será automaticamente repassado a ACSPMBM, que fará a doação para outro Cabo ou soldado que se encaixe nos critérios de necessidade de moradia.
    Art. 4º - Fica totalmente vedada a venda do Lote recebido pelo militar, sob qualquer hipótese”.
    Aponta-se violação aos artigos 2º; 25; 37; 61, § 1º, II, b; e 84, VI, da Constituição Federal.
    O autor alega que seria de sua iniciativa privativa legislação que disponha sobre doação de bens públicos e determine seu procedimento. Aponta que não haveria situação excepcional justificadora da alienação de patrimônio público pretendida. (eDOC 2, p. 3)
    Requer a suspensão liminar da eficácia da Lei 804/2004 e, ao final, a declaração de sua inconstitucionalidade.
    O relator originário, Min. Cezar Peluso, aplicou ao feito o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999. (eDOC 2, p. 18)
    A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, nas informações, junta cópia do processo legislativo do ato impugnado. (eDOC 1, p. 23)
    O Advogado-Geral da União manifesta-se pelo não cabimento da ação direta contra ato de efeitos concretos e, no mérito, por sua improcedência, pois seu tema não se conteria na iniciativa privativa do Chefe do Executivo e tampouco haveria violação do princípio da moralidade. (eDOC 2, p. 85)
    A Procuradoria-Geral da República opina da mesma forma. (eDOC 2, p. 97)
    É o relatório.
    Decido.
    A ação direta de inconstitucionalidade é meio eficaz para o controle de constitucionalidade de normas em abstrato, não se prestando ao controle de atos que têm objeto determinado e destinatários certos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte considera inadmissível a propositura de ação direta, mesmo contra lei formal, conforme se verifica dos seguintes precedentes: ADI 647, rel. Min. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno DJ 27.3.1992; ADI 842, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno DJ 14.5.1993; ADI 767, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 18.6.1993; ADI 3181, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 09.10.2006.
    Recordo que esta Corte já decidiu que as doações realizadas pelo Poder Público, ainda que sob a forma de lei, não se submetem ao controle direto de constitucionalidade:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ESTADO DE SÃO PAULO - LEI N. 7.210/91 - DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS E/OU EXCEDENTES A ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO - ATO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - NÃO CONHECIMENTO. - Objeto do controle normativo abstrato, perante a Suprema Corte, são, em nosso sistema de direito positivo, exclusivamente, os atos normativos federais ou estaduais. Refogem a essa jurisdição excepcional de controle os atos materialmente administrativos, ainda que incorporados ao texto de lei formal. - Os atos estatais de efeitos concretos - porque despojados de qualquer coeficiente de normatividade ou de generalidade abstrata - não são passiveis de fiscalização jurisdicional, "em tese," quanto a sua compatibilidade vertical com o texto da Constituição. Lei estadual, cujo conteúdo veicule ato materialmente administrativo (doação de bens públicos a entidade privada), não se expõe a jurisdição constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta”. (ADI 643, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 3.4.1992)
    Logo, não pode ser conhecida a presente ADI, que impugna ato de efeitos concretos.
    Ante o exposto, julgo extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do CPC e 21, IX, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente